Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO VALOR DA TABELA DA OAB. INADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inobservância do recolhimento do preparo recursal implica a deserção (art. 1.007 do CPC) e, em consequência, o não conhecimento do recurso.
2. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
3. No caso concreto, por irrisório, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser majorado, a fim de compatibilizá-lo com as variáveis que o legislador processual civil estabeleceu para o fim de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, a saber o grau de zelo profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC).
4. Apelação cível dos réus não conhecida. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida.